Tribunal: STF
Processo: RHC 249372
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jesuel da Silva de Souza (eDOC 35), contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 948.728/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JESUEL DA SILVA DE SOUSA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio contra seu genitor. A prisão foi decretada visando garantir a ordem pública em razão da gravidade em concreto da conduta. 



    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que manteve a prisão preventiva do paciente pelos mesmos fundamentos, denegando a ordem em acórdão de fls. 12-16. 



    Na hipótese, a Defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na falta de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, bem como a ausência de comprovação da materialidade e autoria dos crimes. 



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 41)



    No STJ, a ordem foi denegada. Não foi interposto agravo regimental. (eDOC 41)



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpusque impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Não há, ainda, teratologia manifesta a justificar a superação do óbice, uma vez que dados dos autos “evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, pela forma na qual o delito foi em tese praticado, uma vez que o paciente utilizando-se de uma faca tentou matar o próprio pai - fl. 18.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente